Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708715-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. LEITO DE UTI. OMISSÃO ESTATAL. COVID. MORA ESTATAL. NOTIFICAÇÃO. CRIH. VALORES DEVIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1033. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. TABELA SUS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A remessa necessária foi realizada contra sentença que condenou o Distrito Federal a arcar com as despesas do tratamento médico dispensado ao autor em hospital da rede privada, no período de 15/03/2021 a 29/03/2021. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Desse modo, incumbe ao Estado o dever de propiciar atendimento médico àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as despesas com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo e assegurando, dessa forma, o direito à saúde. 4. No presente caso, a mora estatal iniciou-se após a intimação do Distrito Federal para que cumprisse a decisão liminar em 19/03/2021, estendendo-se até a alta hospitalar em 29/03/2021. Não houve a inclusão do paciente na lista da CRIH para UTI, pois no momento da visita hospitalar o paciente já estava de alta para enfermaria. 5. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 1.033, no RE 666094, sob a sistemática da repercussão geral, no dia 30/9/2021, em que se discutiu se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988). 6. Foi firmada a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 7. Remessa necessária conhecida e provida em parte. Sentença reformada. O recorrente alega que o ora recorrido deveria ter sido condenado ao pagamento das custas hospitalares. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ARYADINE ESTEFANI DUTRA AZEVEDO, OAB/DF 63.438, e de FABIANNE RAÍSSA DA FONSECA, OAB/DF 45.413 (ID 46071655). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AgInt no AREsp 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 2/12/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não pode prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos ARYADINE ESTEFANI DUTRA AZEVEDO, OAB/DF 63.438, e de FABIANNE RAÍSSA DA FONSECA, OAB/DF 45.413 (ID 46071655). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027